Tribunal: TJMT
Processo: 1004071-12.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004071-12.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODOLFO RAFAEL RODRIGUES ALVES - CPF: 736.092.341-72 (APELADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – TELEFONIA - CANCELAMENTO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os danos morais são efetivados quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cível aviado pela
OI S/A,
e adesivo por
Rodolfo Rafael Rodrigues Alves
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na A
ção Declaratória c/c Indenização, para o fim de determinar a restituição, de modo simples, do valor de R$ 471,15 (quatrocentos e setenta e um reais e quinze centavos), bem como ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Para tal desiderato,
argumenta a apelante OI S/A,
que a cobrança que negativou o nome do apelado, decorre do exercício regular do seu direito, posto que deixou de efetuar o pagamento dos serviços utilizados e, portanto, alega que não houve qualquer ato que culmine no abalo moral.

Por fim, insurge-se quanto ao termo inicial da incidência de correção monetária e juros de mora, que devem ser arbitrados a partir da condenação.

Por outro lado,
em sede de recurso adesivo o autor
, requer a majoração do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

Os apelados apresentaram contrarrazões aos respectivos recursos, ambos pugnando pelo seu desprovimento e majoração dos honorários recursais (Id no 60406450 e 60406459)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação tem como objetivo ver declarado inexistente o débito lançado no cadastro de inadimplente, bem como condenada a requerida em indenização pelos danos morais.

Extrai-se dos autos que o autor contratou os serviços de internet e telefone fixo, no (66) 3422-0631, da requerida, entretanto, por não estar mais lhe atendendo solicitou o seu cancelamento em fevereiro/2017, através do protocolo no 2017825794366, sendo que apesar das reiteradas ligações para agendamento da retirada dos equipamentos (protocolos no
2017871485286, 20176134048694 – 20.09.2017 – 2017874022348), isso só ocorreu em junho/2017.

Aduz o autor que todo esse período efetuou o pagamento das mensalidades, conforme juntada dos comprovantes (Id no
60405461)
adimplindo, inclusive, em valor a maior em junho/2017, com o pagamento da conta em duplicidade, que totalizou R$ 471,50 (quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta centavos) (Id no
.
60405461
).

Ocorre que, a requerida inscreveu seu nome no cadastro negativo, por suposto débito vencido nesse mesmo mês, junho/2017, no valor de R$ 379,02 (trezentos e setenta e nove reais e dois centavos), motivo pelo qual propôs a presente ação pretendendo ver declarado nulo o débito, restituído o valor pago a maior e, ainda, reparado pelos danos morais sofridos.

Por outro lado, a requerida sustenta que não há registrado em seu sistema, pedido de cancelamento dos serviços e, portanto, alega que o débito é decorrente de fatura que não fora adimplida, sendo assim, a inscrição no cadastro negativo é oriunda do exercício regular do seu direito.

O magistrado singular julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados
, para o fim de determinar a restituição, de modo simples, do valor de R$ 471,15 (quatrocentos e setenta e um reais e quinze centavos), que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação e corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso, bem como ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.

A sentença não merece reparos.

In casu,
restou incontroverso que as partes possuíam relação contratual, para os serviços de telefonia e internet e, apesar do cancelamento dos serviços e o pagamento das faturas, conforme juntada dos comprovantes, a requerida inscreveu o nome do autor no cadastro negativo.

Desse modo, o autor, ora apelado, demonstrou suficientemente que existiu a falha na prestação de serviço, de modo que incumbia à apelante demonstrar, por meio de prova idônea, a sua regularidade, bem como a origem do débito discutido, conforme prevê o art. 14, §3o, II do CDC, que assim dispõe:

“
Art. 14”. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

No entanto, com se infere dos documentos acostados aos autos, a apelante não apresentou qualquer prova capaz de infirmar as conclusões apresentadas na sentença recorrida, mantendo as alegações da contestação, de que a inscrição no cadastro negativo ocorreu por débito de fatura inadimplida e no exercício regular de seu direito.

Aliás, registra-se que a apelante não juntou qualquer documento que comprove suas alegações, além de telas sistêmicas, ônus que lhe incumbia.

Com efeito, diante da comprovação da má prestação dos serviços prestados a autora, que teve seu nome inscrito no cadastro de maus pagadores
apesar de ter pago todas as contas, inclusive a maior, resta evidente o dever de reparação pelos danos morais.

Como é sabido, os danos morais são efetivados quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Na hipótese, diante da comprovação da inscrição no cadastro negativo indevidamente, evidente que o autor teve abalo em sua honra, frustração e desgastes que ultrapassam o conceito de mero aborrecimento, sendo assim, inegável o dever da apelante em repará-lo.

Outrossim, no que tange ao
quantum
a ser fixado a título de danos morais, também objeto de insurgência recursal, tenho que o valor deve corresponder a um montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela frustração e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, entendo que o valor fixado pelo Magistrado Singular, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra suficiente e razoável, além de não
destoar da média fixada neste sodalício em casos análogos.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – SERVIÇO DE TELEFONIA – FATURAS GERADAS APÓS O CANCELAMENTO DA LINHA – ILEGALIDADE NA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO AOS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – RESTRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória.

A restrição indevida de nome nos cadastros de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão do dano moral, pois é situação que ultrapassa o mero dissabor e dispensa a comprovação do efetivo prejuízo.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC.” (N.U 1008074-10.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– CRUZAMENTO DE LINHAS – PROBLEMA NUNCA SOLUCIONADO PELA OPERADORA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 14, §1o, I a III, do CDC, a responsabilidade das empresas de telefonia é objetiva, e, assim sendo
, diante da efetiva demonstração de falta de solução injustificada do serviço prestado, a empresa deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.”
(N.U 1014873-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020) (destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PROCEDÊNCIA
– INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE CHAMADA DO TELEFONE CELULAR DA AUTORA EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DE FATURA JÁ QUITADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ILICITUDE – NEXO CAUSAL COM O EVENTO DANOSO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, EQÜIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura o dever da prestadora de serviços de telefonia de indenizar os danos morais experimentados pelo consumidor, quando este efetua o pagamento de fatura e, não obstante, suporta severos transtornos decorrentes da interrupção do serviço de chamadas de seu telefone celular em razão do não pagamento de fatura já quitada.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral fixado em

R$5.000,00, se obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade contratual, é a data da citação (art. 219 do CPC).

Constatando-se que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma equitativa e em consonância ao princípio da razoabilidade, há de ser mantido o valor fixado.” (N.U 0003193-46.2014.8.11.0003, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 14/06/2016) (destaquei)

Por fim,
n
o que tange à insurgência da Oi S/A em relação a fixação dos juros de mora e correção monetária, tenho que melhor sorte não lhe socorre.

Isso porque, em se tratando de relação contratual, os juros de mora deve incidir a partir do ato citatório, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do Código Civil e, ainda, a correção monetária, a partir do arbitramento, conforme fixado pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS
MORA
IS - SERVIÇO DE TELEFONIA -
INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – OMISSÃO VERIFICADA – RELAÇÃO CONTRATUAL –
JUROS
DE
MORA
A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO PROVIDO.
O início dos
JUROS
de
MORA
e da correção monetária em condenação por danos
MORA
is, advindos de relação contratual, será a partir da
DATA
da citação e da
DATA
do
ARBITRAMENTO
, respectivamente.
(N.U 0002740-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019)” (destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento
a ambos os recursos, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, uma vez que o Magistrado
a quo
já os fixou no teto máximo estabelecido pelo artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020